Tribunal: TJDFT
Processo: 0742530-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO. FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO COMETIMENTO DO CRIME. MATERIALIDADE. INCERTEZA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. A insuficiências das provas quanto ao fato noticiado na denúncia impõe a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, prevalecendo, em homenagem ao princípio da não culpabilidade, a orientação sintetizada no brocardo in dubio pro reo.